Tribunal: STF
Processo: Rcl 75776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO (CORRETOR DE IMÓVEIS).  ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF. TEMA RG Nº 360. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 011131-95.2014.5.01.0076, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 5.625/DF e nº 2.418/DF, e nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 611.503/SP  (Temas nº 725 e nº 360 da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. Noticia que o juízo reclamado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial trabalhista e que o entendimento foi mantido em sede recursal. 

    3. Noticia que, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a inexigibilidade do título executivo por vício qualificado de inconstitucionalidade, pois, “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são constitucionais divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil”. Todavia, o incidente foi rejeitado.

    4. Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento dos Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, o que traduz a inexigibilidade do título executivo judicial em comento, com base no art. 884, § 5º, da CLT c/c o art. 525 , inc. III, e §§ 12 e 14, do CPC.

    5. Ressalta que a decisão reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a reclamante pretenderia a “rescisão do julgado elegendo a via processual inadequada”. Defende, todavia, que “encontra-se plenamente consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da eficácia rescisória da arguição, inclusive por simples petição, da inexigibilidade da decisão exequenda, quando revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado”.

    6. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução em curso nos autos de nº 011131-95.2014.5.01.0076, até o julgamento final desta reclamação, pois fundamentada em decisão contrária ao entendimento do Supremo. No mérito, busca a procedência do pedido, “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade”.

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar.

    7. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    8. Nesse contexto, a alegação da parte autora é de que o acórdão reclamado (i) teria violado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista, e (ii) ensejou a formação de título executivo judicial eivado de vício qualificado de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento foi negado em sede de Exceção de Pré-executividade, pela autoridade reclamada, em afronta ao entendimento pacificado na ADI nº 2.418/DF e no Tema RG nº 360.

    9. Pois bem. No caso sob análise, a autoridade reclamada, ao apreciar a Exceção de Pré-executividade apresentada pela parte ora reclamante, entendeu pela rejeição do incidente, à luz das seguintes razões (e-doc. 33; destaques acrescidos):

“PATRIMOVEL CONSULTORIA IMOBILIARIA SA EM- LIQUIDACAO e OUTROS  opõem  exceção  de  pré-executividade  pelos  fatos  e  fundamentos  de  ID31c9cd4. 
A exceção de pré-executividade, em linhas gerais, se presta ao controle dos pressupostos processuais e da pretensão de executar, bem como nas hipóteses  de  inexigibilidade  do  título  executivo,  em  sede  preambular,  inexistindo previsão legal no ordenamento jurídico, sendo decorrente, na verdade, de construção jurisprudencial e doutrinária.
Assim, embora a legislação processual vigente condicione, em princípio, ser a ação incidental de embargos o remédio processual adequado a utilizar-se nas execuções, com prévia garantia do Juízo, admite-se, de forma absolutamente excepcional, a oposição de exceção ora oposta.
A alegação de inexigibilidade do título executivo é cabível em sede de exceção de pré-executividade por tratar-se de matéria de ordem pública, razão pela qual passo a apreciação.
No presente caso o título executivo, formado em sede recursal, reconheceu  o  vínculo  trabalhista  entre  a  autora  e  empresa  reclamada,  sendo  a excipiente condenada a registrar a carteira de trabalho da autora na função de corretor de imóveis, no período de 01/09/2001 a 14/08/2014, com o pagamento de todos os direitos e vantagens do período imprescrito. 
O acórdão transitou em julgado em 16/10/2020.
 Alegam  as  excipientes  ser  o  título  executivo  da  presente execução inexigível, sob o fundamento de que a Suprema Corte teria ampliado a “incidência  da  tese  vinculante  editada  na  ADPF  324  e  no  RE  958.252  para  abarcar hipóteses de prestação de trabalho autônomo, inclusive por pessoas naturais, em sede do  julgamento  de  Reclamações  Constitucionais  dotadas  de  suporte  fático  idêntico àquele retratado no título exequendo”.
Sem razão. 
A  tese  firmada  pelo  STF  refere-se  à  constitucionalidade  da terceirização de atividade-fim. Ainda que em alguns julgados a suprema corte tenha ampliado a extensão da referida tese para abarcar outras hipóteses, fato é que tais julgados não possuem efeito vinculante, de modo a tornar o presente título judicial inexequível.
Ademais,  ainda  que  assim  não  fosse,  no  próprio  julgado colacionado pelas excipientes, verifica-se que o STF condiciona a admissão de contrato de pejotização para atividade-fim à não existência de relação real de emprego, vejamos:
(...)
No caso dos autos, o acórdão de ID 30a0c6f, ao reconhecer o vínculo de trabalho da autora com a empresa reclamada, o fez não pela natureza do trabalho  (ser  a  função  de  corretora  atividade-fim  da  empresa),  mas  sim  porque entendeu que de fato estariam presentes os requisitos da relação de emprego.
Diante  do  exposto,  por  entender  que  o  caso  dos  autos  não guarda relação com os julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e tema 725, DEIXO DE ACOLHER a presente exceção de pré executividade.”

    10. Referida decisão foi mantida em sede de agravo de petição, seguido de agravo de instrumento, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em decisum assim ementado (e-doc. 36):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade padece de irrecorribilidade imediata, nos precisos termos do § 1.º do art. 893 da CLT, da Súmula n. 34 deste Regional e da Súmula n. 214 do TST. Caso ainda o pretenda, e uma vez garantido o juízo, a executada poderá renovar suas razões em sede de embargos à execução, conforme disciplina do art. 884 da CLT. Agravo desprovido.”

    11. Nesse contexto, no âmbito de cognição sumária própria das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que a decisão reclamada manteve a eficácia do título executivo judicial, aparentemente eivado de vício qualificado de inconstitucionalidade, em possível afronta às balizas fixadas no Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral. No mesmo sentido, com contornos semelhantes, cito as seguintes decisões: Rcl nº 57.891/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 57.872/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2023, p. 14/02/2023.

    12. Com efeito, ao menos em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte em 30/08/2018, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG e RE nº 611.503-RG/SP), deveria o Tribunal reclamado, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive recebendo, se fosse o caso, incidente de Exceção de Pré-Executividade destinado a essa finalidade.

    13. Assim, diante de título executivo judicial no qual  reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes do processo originário, a despeito da existência de contrato de credenciamento associativo assinado e mantido entre as mesmas, impende concluir pela aparente plausibilidade do entendimento jurídico invocado pela parte reclamante, mormente nesse momento cognitivo de análise.

    14. Presente, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, no tocante ao periculum in mora, que, consoante informado na exordial e comprovado na documentação acostada aos autos, o procedimento executivo no qual proferida a decisão reclamada segue em curso junto ao Juízo de origem, circunstância que, por si só, aponta para a possibilidade de que medidas constritivas de improvável ou difícil reparação sejam determinadas em desfavor da reclamante.

    15. Ante o exposto, ressalvada a possibilidade de reexame posterior da matéria, defiro a medida liminar para suspender a tramitação do processo no qual proferida a decisão reclamada, Ação Trabalhista nº 011131-95.2014.5.01.0076, em trâmite junto à 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ad referendum da Segunda Turma, até o julgamento definitivo desta reclamação.

    16. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para que observe a presente decisão.

    17. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

    18. Sem prejuízo do item anterior, cite-se a parte beneficiária, Mônica Lins Palheiros, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1) para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 

    19. Após, retornem imediatamente os autos à conclusão.

    20. Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República neste caso, tendo em vista o caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente